Tribunal: TJDFT
Processo: 0717062-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL (PARCELAMENTO DO DÉBITO). INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO POR TRÊS ANOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de homologação de acordo extrajudicial, fundamentada no art. 487, inc. III, alínea “b” do CPC.
2. Fatos relevantes. (i) o acordo extrajudicial entabulado entre as partes, no dia 20 de fevereiro de 2025, prevê que a devedora deve pagar uma entrada de R$ 410,00 e outras 35 (trinta e cinco) parcelas de R$ 222,28, a vencer todo dia 25 (vinte e cinco), iniciando-se em abriu de 2025; (ii) a parte autora requereu a suspensão do curso do processo até o cumprimento da transação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a extinção do processo em fase de conhecimento, mesmo após o acordo entre as partes, nos casos de parcelamento de dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A aplicação subsidiária das normas do processo de execução ao processo de conhecimento é restrita às situações específicas do art. 771, não sendo legítima a invocação do art. 922 para autorizar a suspensão do curso processual da concreta ação de ressarcimento além do prazo previsto no art. 313, § 4o, todos do Código de Processo Civil. Precedentes.
5. O acordo extrajudicial celebrado entre as partes acerca do objeto litigioso (débito a ser parcelado em três anos) não autorizaria a suspensão do curso processual na fase de conhecimento, senão, por questão de segurança jurídica, fundamenta a homologação judicial, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, tal como realizado na sentença ora impugnada, a qual, aliás, autoriza o desarquivamento do processo em caso de descumprimento do acordo, o que afasta qualquer prejuízo processual às partes.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487 (inc. III, alínea “b”), 313 (inc. II e §4o), 771, 922, 924 (§ único).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1982563, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, DJe 14.05.2025.